Tribunal: STF
Processo: AI 469275
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: debate
restrito ao plano processual ordinário - referente à tempestividade
de agravo de petição e a comprovação de tal pressuposto recursal no
momento de sua interposição - de reexame inviável no RE